Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001118-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDELY GIOVANA SACRAMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 551.418.971-68 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001118-76.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudely Giovana Sacramento de Oliveira

Banco C6 S/A

Recorrido(s):

Claudely Giovana Sacramento de Oliveira

Banco C6 S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO EM ATRASO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Em relação a preliminar, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual a rejeito.

Se a autora efetuada o pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp” referente a parcela de financiamento em atraso, contudo, se tratava de documento adulterado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

Se o Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
CLAUDELY GIOVANA SACRAMENTO DE OLIVEIRA
em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIM S/A.)
e
BANCO C6 S.A.
para
CONDENAR
as Reclamadas solidariamente a pagarem à parte Reclamante o importe de
R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como
CONDENAR
as Requeridas solidariamente ao pagamento de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Retifique o polo passiva da Reclamada BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para constar BANCO VOTORANTIM S/A.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

- PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual a rejeito.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

O Requerido, Banco C6 S/A, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e a Autora, pretende a majoração da condenação a título de danos morais, bem como a repetição de indébito do valor quitado.

O caso em discussão se refere a boleto quitado no valor de R$ 590,00 referente a parcela que estava em atraso do contrato de financiamento de veículo mantido com a BV Financeira. Discorre a Autora que recebeu diversas ligações cobrando o pagamento das prestações e diante da informação de que seu nome já havia sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito, recebeu o boleto para pagamento via aplicativo “whasapp” com todos os dados do financiamento. De posse do boleto se dirigiu a lotérica e após pagar o título que descobriu se tratar de fraude, pois os dados de pagamento divergiam por completo da instituição credora.

Em sede de contestação, a BV Financeira argumenta que o aplicativo “whatsapp” não é canal de atendimento oficial, bem como o boleto fraudado não corresponde aos boletos de sua emissão. Já o Banco C6 S/A sustenta não possuir qualquer responsabilidade, visto que a conta corrente foi aberta regularmente.

Restando evidenciado que o contato mantido pela Autora não foi com representantes da BV Financeira, mas, sim com fraudadores, que diante dos dados fornecimentos pela consumidora, repassou os seus dados pessoais (nome, data de nascimento, CPF), dados do veiculo financiado, números de parcelas do financiamento, valor e data de vencimentos das parcelas.

Conforme supramencionado acima, o nome contido no boleto era de terceiro, restando claro que a Autora não foi diligente e nem precavida ao deixar observar o nome do beneficiário do crédito, no respectivo comprovante de pagamento.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto enviado por aplicativo “whastapp”, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Assim, entendo que não pode ser imputada a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamante, uma vez que a Recorrida deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira, considerando que foi recebido por aplicativo de mensagens e por beneficiário diverso.

Deve ser registrado ainda que o Recorrente ficou apenas como o receber do crédito, restringindo-se a sua responsabilidade ao direcionamento do pagamento a quem indicado no boleto de cobrança.

O Banco limita-se a atuar como interposto, aceitando o pagamento indicado no boleto emitido por outra instituição financeira e repassando o valor ao favorecido, com base no código de barras indicado. Assim, não possui a obrigação de analisar a veracidade das informações consignadas no boleto bancário.

Com isso, a sentença deve ser reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Promovida, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Promovente, que pretendia a majoração da indenização a título de danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado, Banco C6 S/A,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial. Também conheço do recurso interposto pela Reclamante, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021